Tribunal: CARF
Processo: 10530.004422/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CompensaseoIRRFcomprovadamenteretidoemaçãojudicialtrabalhista relacionadoàparcelatributávelrelacionadadeclaraçãodeajusteanual.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO. RECURSO REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
AÇÃO TRABALHISTA. SEGURO-DESEMPREGO PAGO PELO EMPREGADOR.
O seguro-desemprego pago pelo empregador configura rendimento tributável. Apenas quando pago pelo sistema oficial de previdência aproveita a isenção legal.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.004422/2008-85
ACÓRDÃO
2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS CÉSAR BARBOSA MARINHO VIEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Compensase o IRRF comprovadamente retido em ação judicial trabalhista
relacionado à parcela tributável relacionada declaração de ajuste anual.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE NATUREZA
TRABALHISTA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ISENÇÃO. RECURSO
REPETITIVO.
Os juros de mora pagos em virtude de decisão judicial proferida em ação
de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de
trabalho, por se tratar de verba indenizatória paga na forma da lei, são
isentos do imposto de renda, por força do art. 6o, V, da Lei 7.713/88. REsp
no 1.227.133/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
ACORDO TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
do contrato de trabalho.
AÇÃO TRABALHISTA. SEGURO-DESEMPREGO PAGO PELO EMPREGADOR.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
2
O seguro-desemprego pago pelo empregador configura rendimento
tributável. Apenas quando pago pelo sistema oficial de previdência
aproveita a isenção legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para (i) a não incidência do imposto de renda sobre a parcela
referente aos juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto
das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou
seja, de acordo com o regime de competência (iii) para excluir da exigência a parte relativa as
Férias Indenizadas.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana (BA) –DRF/FSA
emitiu em nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento
(fls. 4/7) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007; ano-
calendário 2006. Detectada compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 84.586,78, porque, intimado por edital, o contribuinte não
se manifestou, apurou-se imposto de renda pessoa física de R$ 83.648,42, em
substituição a saldo de imposto de renda a restituir de R$ 938,36.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
3
O contribuinte insurgiu-se contra o lançamento (fls. 2/3) e, a revisão de ofício pela
DRF/FSA (fls. 47/48) resultou na manutenção da exigência fiscal.
Intimado do resultado, o contribuinte, representado por procurador (fl. 63/64),
apresenta impugnação (fls. 56/62) ) e alega que recebeu rendimentos em ação
trabalhista 01424-2004-006-05-00-4, em duas parcelas, uma em 2006, de R$
312.482,85 (fl. 75), e outra em 2007, de R$ 88.677,86 (fl. 17). O imposto de renda
na fonte (código de receita 5936), foi recolhido em duas parcelas: a primeira, no
Banco do Brasil, de R$ 64.272,62 (fls. 71/72), e a segunda, na CEF, de R$ 5.219,13
(fl. 70). Na declaração ano-calendário 2007 foi reconhecido o imposto de renda
retido na fonte de R$15.443,66, daí resta a diferença de imposto recolhido, a ser
utilizada em 2006, de R$ 54.048,09.
Alega também que os rendimentos recebidos acumuladamente ( 42 meses)
deveriam ser tributados pelo regime de competência, o que ocorre quanto às
contribuições previdenciárias, e observa que a Lei 12.350, de 2010, incluiu o art.
12-A, § 1o na Lei 7.713, de 1988, instituindo o mesmo procedimento para o caso
do imposto de renda. A aplicabilidade deste dispositivo legal deve retroagir,
mediante interpretação extensiva do art 106, I do CTN.
Aduz que, conforme jurisprudência do TST, não deve haver a incidência de
imposto de renda sobre os juros moratórios, devido a sua natureza indenizatória.
Ressalta a existência de verbas indenizatórias e isentas de imposto de renda, no
total de 36,022% do total das verbas recebidas, a exemplo de FGTS, aviso prévio,
férias em dobro, que equivocadamente a RFB tributou. Demonstra que do valor
total pago sem juros, de R$ 376.688,02 (fl. 135), descontadas as parcelas
indenizatórias isentas (36,02%), restaria tributáveis, em 2006, R$ 187.724,26, e se
tributados como rendimentos recebidos acumuladamente resultaria em saldo de
imposto de renda a restituir de R$ 48.928,67. Requer a restituição deste valor.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, por unanimidade votos, julgou a
impugnação procedente em parte, tendo em vista ter restado comprovada a retenção de R$
61.228,64, bem como a existência de verbas isentas (17,69%).
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
que os valores recebidos na ação trabalhista à título de
indenização de férias não gozadas em dobro, simples,
proporcionais, 1/3 de férias e indenização seguro desemprego não
são tributáveis para fins de Imposto de Renda;
b)
sobre os juros moratórios não incide Imposto de Renda;
c)
Nos casos de RRA devem ser aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes à época que os rendimentos era efetivamente devidos.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
4

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
relacionado a rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista.
Da Isenção dos Rendimentos Recebidos
Quanto aos rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista, esclareça-se que a
base de cálculo do ajuste anual, nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, é aferida pela
diferença entre todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções expressamente permitidas na lei. Desse modo, os rendimentos tributáveis devem ser
informados, em princípio, pelo valor bruto, cabendo ao contribuinte indicar em campos próprios
da declaração as deduções legais a que porventura tenha direito.
No que tange ao seguro desemprego, o inciso XLII do Decreto no 3.000, de 1999,
afasta a incidência tributária somente quando a verba é paga pelo sistema oficial de previdência.
Uma vez que o pagamento fora efetivado pela ex-empregadora da contribuinte, há de ser
tributado, pois o inciso II do art 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972, Código Tributário
Nacional (CTN), exige interpretação literal da legislação tributária concessiva de isenção.
Segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP, julgado no rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), não há incidência de imposto de renda sobre as férias
proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
imotivada do contrato de trabalho.
Neste sentido, transcrevo abaixo ementa do acórdão da 1a. Turma Ordinária da
4aCâmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex
Friess:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS
RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
5
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado, a multa
devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o
limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo
homologado na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. FÉRIAS
INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA. Não há incidência de imposto de renda sobre as
férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia
quando da rescisão do contrato de trabalho. (...) (Acórdão 2401-006.789.
Conselheiro Relator Cleberson Alex Friess. Decisão unânime. Sessão de
julgamento em 06/08/2019)
Por tais razões, merece provimento o recurso voluntário da contribuinte para afastar a
incidência de IRPF sobre as verbas percebidas a título de férias vencidas e proporcionais e seu
respectivo adicional constitucional.
Da Não Incidência do IRPF sobre os Juros Moratórios
O STJ, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia (Resp
1.227.133/RS) decidiu que são considerados isentos os juros incidentes sobre verbas trabalhistas
recebidas em decorrência de ação judicial toda vez em que esta ação for motivada pela rescisão
do contrato de trabalho. Este entendimento pode ser bem compreendido através da análise da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA IRPF.
REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO DA TESE
JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133
RS NO SENTIDO DA ISENÇÃO DO IR SOBRE OS JUROS DE MORA PAGOS NO
CONTEXTO DE PERDA DO EMPREGO. ADOÇÃO DE FORMA CUMULATIVA DA TESE
DO ACCESSORIUM SEQUITUR SUUM PRINCIPALE PARA ISENTAR DO IR OS JUROS
DE MORA INCIDENTES SOBRE VERBA ISENTA OU FORA DO CAMPO DE INCIDÊNCIA
DO IR.
(...)
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em
reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo
mesmo dispositivo legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo
da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias
trabalhistas ou não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
6
mora incidentes sobre as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são
pagas são isentos de imposto de renda. A isenção é circunstancial para proteger o
trabalhador em uma situação socioeconômica desfavorável (perda do emprego),
daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/88. Nesse sentido, quando
reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta haver a ação trabalhista, é
preciso que a reclamatória se refira também às verbas decorrentes da perda do
emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria já pacificada no
recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver
o contexto de continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de
verbas dissociadas do fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o,
inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo
ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as
verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas
não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes
sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando
pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho
(circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra do
"accessorium sequitur suum principale".
5. Em que pese haver nos autos verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista,
não restou demonstrado que o foram no contexto de despedida ou rescisão do
contrato de trabalho (circunstância de perda do emprego). Sendo assim, é
inaplicável a isenção apontada no item "3", subsistindo a isenção decorrente do
item "4" exclusivamente quanto às verbas do FGTS e respectiva correção
monetária FADT que, consoante o art. 28 e parágrafo único, da Lei n. 8.036/90,
são isentas.
6. Quadro para o caso concreto onde não houve rescisão do contrato de trabalho:
Principal: Horas extras (verba remuneratória não isenta) = Incide imposto de
renda;
Acessório: Juros de mora sobre horas extras (lucros cessantes não isentos) =
Incide imposto de renda;
Principal: Décimo terceiro salário (verba remuneratória não isenta) = Incide
imposto de renda;
Acessório: Juros de mora sobre décimo terceiro salário (lucros cessantes não
isentos) = Incide imposto de renda;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
7
Principal: FGTS (verba remuneratória isenta) = Isento do imposto de renda (art.
28, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90);
Acessório: Juros de mora sobre o FGTS (lucros cessantes) = Isento do imposto de
renda (acessório segue o principal).
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 1089720/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 10/10/2012, DJe 28/11/2012)
Na forma do art. 62A do Regimento Interno deste Conselho deve tal decisão ser
observada por esta turma julgadora, considerando se isentos os juros incidentes sobre as verbas
trabalhistas recebidas no âmbito de ação judicial quando se tratar de verbas recebidas por
rescisão do contrato de trabalho.
No caso em tela, a ação judicial trabalhista proposta pelo Recorrente foi motivada
para a cobrança de diferenças não recebidas por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho,
razão pela qual o entendimento acima deve aqui ser aplicado.
Do Rendimento Recebido Acumuladamente
Primeiramente, deve-se esclarecer que somente a partir de 2010, por meio da
inclusão do parágrafo primeiro pela Lei no 12.350/2010, no art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, foi permitido aos contribuintes declarar os rendimentos do trabalho recebidos
acumuladamente por pessoa física serem tributados pelo imposto de renda exclusivamente na
fonte, no mês de seu recebimento. Para tal, aplica-se tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento, logo esse normativo não é
aplicável ao ano-calendário em questão, ano-calendário 2007.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago, regime de caixa.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.492 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004422/2008-85
8
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Compulsando os autos, é possível constatar que as verbas trabalhistas recebidas
pela recorrente são do período de junho 1998 até novembro de 2002 (fls. 71/112)
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para (i) a não incidência do imposto de renda sobre a parcela referente aos
juros moratórios; (ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência (iii) para excluir da exigência a parte relativa as Férias
Indenizadas.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 202
DF CARF MF
Original